Tribunal: TJPA
Processo: 0089788-77.2013.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10496 - Promessa de Compra e Venda
Data de julgamento: 2022-02-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0089788-77.2013.8.14.0301

APELANTE: PROJETO IMOBILIARIO VIVER ANANINDEUA SPE 40 LTDA.

APELADO: SUENNY LEAL MELO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA
:
PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PRIVADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ATRASO NA ENTREGA DE OBRA. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. AFASTAMENTO DA CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA. RECURSO DE APELAÇÃO. CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA. LEGITIMIDADE. LUCROS CESSANTES PRESUMIDOS,
EX VI
DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por UNANIMIDADE em CONHECER do recurso de Apelação, e DAR PARCIAL PROVIMENTO, para manter in totum os termos da decisão recorrida, em consonância com o voto da relatora.

Turma Julgadora: Desª. Maria do Céo Maciel Coutinho – Relatora, Des. FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE E Dra. MARGUI BITENCOURT, Juíza Convocada.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 2ª Sessão Ordinária do Plenário em Plenário Virtual, aos 14 dias do mês de fevereiro do ano de 2022.

MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Vistos os autos.

PROJETO IMOBILIARIO VIVER ANANINDEUA SPE 40 LTDA
interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO

em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 6ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém que julgou procedentes os pedidos iniciais formulados na Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Lucros Cessantes e Danos Morais nº
0089788-77.2013.8.14.0301
, ajuizada por
SUENNY LEAL MELO
.

Historiam os autos que
a parte ora apelada ajuizou a ação em epígrafe (Id. 1810332-págs. 01/21)
, noticiando a inadimplência contratual da imobiliária, a qual não teria honrado o prazo de entrega do imóvel previsto para 07/2012 a que se comprometera mediante promessa de venda e compra no valor de R$84.799,28 (oitenta e quatro mil, setecentos e noventa e nove reais e vinte e oito centavos), este quitado integralmente; tampouco permitido o financiamento da unidade. Outrossim, pretendeu a sua condenação à obrigação de fazer, no sentido de que possibilite o financiamento do bem com as mesmas condições contratadas, bem como a entrega do imóvel em perfeitas condições. Requereu, ainda, o recálculo do saldo devedor, a nulidade da cláusula contratual de tolerância (7.1.1), a revisão contratual para o seu reequilíbrio, e, finalmente, a condenação em lucros cessantes e danos morais.

A sentença proferida pelo juízo de origem (Id. 1810349)
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, cuja parte dispositiva assim restou cadastrada:

Isso posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos na exordial para determinar a não aplicação da Cláusula 7.1.1. no caso concreto, visto que este não atende as hipóteses autorizadora da tolerância de 180 (cento e oitenta) dias; ao tempo em que condeno a promovida ao pagamento de indenização, a título de lucros cessantes, que deverá ser calculado da seguinte forma: corrigir o valor total pago pelo imóvel, por parte da autora, pelo INCC. Após, o valor do aluguel será de 0,5% (meio por cento) sobre este valor efetivamente pago, já corrigido pelo INCC, pelo autor pelo imóvel, a cada mês de vencimento (compreendido o período de Julho/2012 até a efetiva entrega do imóvel), o que deverá ser corrigido pelo INPC e mais juros moratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês, a contar de cada mês de atraso; da mesma forma, determino que seja realizada a vistoria do imóvel, no prazo de 30 (trinta) dias, com posterior imissão na posse, caso esteja apto à moradia, sob pena de incorrer no que preleciona o art. 77, IV, §1º, do Código de Processo Civil; ao tempo em que condeno a parte promovida, ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), o que deverá ser corrigido pelo INPC e mais juros moratórios de 0,5% (meio por cento) a contar do arbitramento; e, finalmente, julgo improcedente o pedido de congelamento do saldo do devedor, tudo na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil e por tudo mais o que consta nos autos. Considerando a sucumbência mínima da parte autora, condeno a parte promovida ao pagamento das custas e despesas judiciais, assim como ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. Havendo apelação, intime-se o apelado para apresentar contrarrazões, caso queira. Decorrido o prazo legal, independente de manifestação ou nova conclusão, certifique-se e encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com os nossos cumprimentos. Transitada em julgada a presente decisão, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos.

A parte sucumbente interpôs o presente recurso (Id. 1810352)
, em cujas razões sustenta: 1) a perda do objeto da relação processual em relação ao pedido de entrega das chaves do imóvel, eis que já teria ocorrido em 10/07/2014, devendo incidir os lucros cessantes até esta data; 2) a legalidade da cláusula de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias, pois teria sido redigida em perfeita consonância com a legislação e a jurisprudência consumerista; 3) a inexistência de ilícito a ensejar a condenação em danos materiais, os quais não teriam sido comprovados, notadamente porque a parte apelada não teria demonstrado a culpa da imobiliária e a intenção de especular o imóvel negociado; 4) subsidiariamente, a aplicação dos lucros cessantes somente após o período de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias e limitados em 0,5% (meio por cento) do valor nominal do contrato; 5) a exclusão dos danos morais em decorrência da inexistência de ato ilícito que os justifique, além do que eventual atraso não teria induzido mais do que mero aborrecimento do cotidiano e, finalmente; 6) o rateio dos ônus sucumbenciais em virtude da sucumbência reciproca ocorrida na origem.

Por derradeiro, tenciona o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a sentença alvejada e, por conseguinte, julgados improcedentes os pedidos deduzidos na ação.

A não apresentação de contrarrazões pela parte apelada
foi certificada pela Unidade de Processamento Judicial – UPJ (Id. 1810353)
.

O recurso foi recebido nos efeitos devolutivo e suspensivo (Id. 1898070)
.

Relatados.

VOTO

A EXMA. RELATORA, DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO:

Quanto ao

juízo de admissibilidade
,
vejo que o recurso é tempestivo, adequado à espécie e conta com preparo regular (Id. 1810352-págs. 38/40). P
ortanto, preenchidos os
pressupostos
extrínsecos
(tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer e preparo) e
intrínsecos
(cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); SOU PELO SEU CONHECIMENTO.

Inexistindo preliminares, avanço diretamente à análise meritória
.

Cinge-se a controvérsia acerca do atraso na entrega da unidade autônoma nº 401, bloco 16, integrante do Empreendimento Viver Ananindeua, a ensejar a obrigação de promover o seu financiamento, bem como a indenização pelos danos materiais e morais sofridos.

Nessa toada, a celeuma deve ser elucidada à luz das disposições contratuais entabuladas entre os ora contendores, em cotejo com as normas de regência, notadamente as de natureza consumerista.

Pois bem,
primeiramente em relação à perda do objeto da relação processual em testilha, decorrente da pretensa entrega das chaves do imóvel em 10/07/2014
, afiguro não passar de mera alegação da parte apelante, pois desprovida de respaldo probatório, inexistindo um único elemento indicativo deste fato nos autos, quer nesta instância, quer na de origem.

Quanto à legalidade da cláusula de tolerância
, melhor sorte socorre a parte apelante, pois verifico que as partes firmaram contrato de promessa de venda e compra de uma unidade autônoma, o qual previa que a entrega do imóvel seria realizada até o mês de julho/2012 (Id. 1810332-pág. 34), admitindo-se, por meio da Cláusula 7.1.1, o prazo de prorrogação ou tolerância de 180 (cento e oitenta) dias (Id. 1810333-pág. 03)
.

O juízo
a quo
, no entanto, declarou a nulidade da supramencionada cláusula, por entender que “prevê uma prorrogação ‘automática’, graciosa (sem justificação ao consumidor)” (Id. 1810349-pág. 06).

Sucede que, ainda que se trate de relação de consumo, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou entendimento acerca da legalidade da previsão em contrato de
cláusula

de

tolerância que prorroga o prazo para entrega do imóvel pelo período máximo de
180 (cento e oitenta) dias
,
visto que a
lém de se tratar de prática comum no âmbito imobiliário
, considerando
os inúmeros fatores a ensejarem alterações no andamento da edificação, tais como intempéries, atraso por parte dos fornecedores de materiais,
imprevistos inerentes a execução da obra, considera-se, ainda, que nessa hipótese tal
possibilidade de prorrogação teria sido livremente pactuada pelos contratantes
, consoante a tese firmada em sede de recurso repetitivo:

RECURSO ESPECIAL CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO EM INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - IRDR. ART. 1.036 DO CPC/2015 C/C O ART. 256-H DO RISTJ. PROCESSAMENTO SOB O RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA. CRÉDITO ASSOCIATIVO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. CONTROVÉRSIAS ENVOLVENDO OS EFEITOS DO ATRASO NA ENTREGA DO BEM. RECURSOS DESPROVIDOS. 1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 1.036 do CPC/2015, em contrato de promessa de compra e venda de imóvel em construção, no âmbito do Programa Minha Casa, Minha Vida, para os beneficiários das faixas de renda 1,5, 2 e 3, são as seguintes: 1.1
Na aquisição de unidades autônomas em construção, o contrato deverá estabelecer, de forma clara, expressa e inteligível, o prazo certo para a entrega do imóvel, o qual não poderá estar vinculado à concessão do financiamento, ou a nenhum outro negócio jurídico, exceto o acréscimo do prazo de tolerância
. 1.2
No caso de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma
. 1.3 É ilícito cobrar do adquirente juros de obra ou outro encargo equivalente, após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância. 1.4 O descumprimento do prazo de entrega do imóvel, computado o período de tolerância, faz cessar a incidência de correção monetária sobre o saldo devedor com base em indexador setorial, que reflete o custo da construção civil, o qual deverá ser substituído pelo IPCA, salvo quando este último for mais gravoso ao consumidor. 2. Recursos especiais desprovidos. (REsp 1729593/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 25/09/2019, DJe 27/09/2019)

Outrossim, resta evidente a necessidade de reforma da sentença alvejada no ponto, para considerar válido o item 7.1.1 do contrato firmado entre as partes, ante a legitimidade do
prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias, devendo eventuais indenizações somente serem apuradas a partir do término do prazo indicado na referida cláusula.

No que concerne à tese de inexistência de ilícito a ensejar a pretensão de reparação dos danos materiais impingidos
, igualmente não é possível extrair dos autos qualquer indício nesse sentido, muito ao revés, porquanto a parte apelante reconheceu a mora injustificada, no mínimo, até 10/07/2014, em que supostamente teria procedido com a entrega das chaves da unidade imobiliária – o que, frise-se, não restou comprovado - conforme mencionado ao norte, fato que depõe contra a verossimilhança de seus argumentos.

Ademais, não compete à parte autora/apelada, hipossuficiente e vulnerável da relação jurídica de direito material e processual em testilha, o ônus de provar a culpa da parte ré/apelante acerca do atraso da obra contratada, tampouco de demonstrar a finalidade para a qual se comprometeu a adquiri-la, porquanto o dano é simplesmente presumido nessas hipóteses, conforme a remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. AÇÃO DE RESCISÃO CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. 1. RESPONSABILIDADE DA PROMITENTE VENDEDORA RECONHECIDA PELO ACÓRDÃO RECORRIDO. NECESSIDADE DE RESTITUIÇÃO DA INTEGRALIDADE DOS VALORES PAGOS. SÚMULA 543/STJ. 2. LUCROS CESSANTES PRESUMIDOS. SÚMULA 83/STJ. 3. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O Tribunal de origem consignou ser devida a restituição integral do montante pago pelos agravados, haja vista que a rescisão contratual por estes requerida é proveniente de culpa da construtora, que atrasou a entrega do imóvel objeto de compra e venda, nos termos da Súmula 543 desta Corte. 2.
No tocante aos lucros cessantes, pertinente registrar que o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, no caso de inadimplemento contratual por atraso na entrega de imóvel, estes são presumidos
. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no REsp 1863232/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 01/09/2020).

CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. DANOS MORAIS. APONTADO DISSENSO NA INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO FEDERAL. DISPOSITIVO LEGAL TIDO POR DIVERGENTE QUE NÃO GUARDA PERTINÊNCIA COM O OBJETO DA IRRESIGNAÇÃO ESPECIAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 284 DO STF. LUCROS CESSANTES. CABIMENTO. PREJUÍZO PRESUMIDO. JUROS DE MORA, CORREÇÃO MONETÁRIA. INDICAÇÃO DE OFENSA A DISPOSITIVOS NÃO PREQUESTIONADOS. SÚMULA Nº 211 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. A falta de pertinência temática dos dispositivos legais apontados como violados, com a matéria em discussão, por ser incapaz de infirmar o aresto recorrido, revela a deficiência das razões do recurso especial, fazendo incidir, por analogia, a Súmula nº 284 do STF. 3.
A jurisprudência desta Corte, fixada no julgamento de IAC, orienta que os lucros cessantes decorrentes de atraso na entrega de obras é presumido
(
sic
). 4. O não enfrentamento da matéria objeto da controvérsia pelo TJSP, não obstante a oposição de embargos de declaração, impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento. Incidência da Súmula nº 211 do STJ. Precedentes. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1777775/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/06/2020, DJe 12/06/2020)

Quanto ao dano moral
, com efeito, não é causado, em regra, por descumprimentos contratuais, contudo, o extenso lapso temporal injustificado entre a data aprazada pra a entrega do imóvel somada ao período de tolerância (fevereiro/2013) e a data em que efetivamente foi entregue (sem notícias até o momento), portanto, aproximadamente 09 (nove) anos, faz denotar, excepcionalmente na espécie, o transbordo dos limites do mero dissabor a justificar a condenação realizada na origem, conforme admitido pelo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. 1.
Em sendo demasiado o atraso na entrega da obra, possível o reconhecimento da ocorrência de danos morais. Incidência do enunciado 568/STJ
. 2. Falha o agravo interno ao não impugnar especificamente a decisão agravada, sustentando a ocorrência de fato que não se amolda ao caso analisado. 3. AGRAVO INTERNO EM PARTE CONHECIDO E DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. (AgInt no REsp 1891315/RJ, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/03/2021, DJe 18/03/2021)

Por derradeiro,
relativamente ao pedido de rateio dos ônus sucumbenciais
, vislumbro insubsistente, não se desincumbindo a parte apelante de infirmar as razões de decidir do togado singular, notadamente porque além de apenas ter sido julgado improcedente o pedido de congelamento do saldo devedor, num universo de cinco pedidos, limitou-se ela a aduzir, genericamente, que as pretensões autorais não teriam sido integralmente acolhidas.

À vista do exposto, voto pelo CONHECIMENTO e PARCIAL PROVIMENTO do presente recurso, a fim de reformar a sentença alvejada para reconhecer a legitimidade da cláusula contratual de tolerância e incluí-la no cômputo do termo inicial da mora na entrega do imóvel e consequentes lucros cessantes, os quais devem incidir a partir de fevereiro/2013 e não de julho/2012. No mais, voto pela sua MANUTENÇÃO, por seus próprios fundamentos, tal como lançada.

Belém/PA,
19
janeiro de 2022.

Desa.
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

Belém, 14/02/2022